Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743044-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 249283934, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela parte retromencionada em desfavor de FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – EPP e FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, ao fundamento de que não restou demonstrado o exaurimento de outras formas de consulta de bens. Sustenta o agravante que, buscando a satisfação de crédito no valor de R$ 162.588,12, promoveu diversas diligências para localização de bens das agravadas, todas infrutíferas, incluindo pesquisas anteriores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Afirma que o processo executivo tem por finalidade assegurar ao credor a efetiva realização de seu direito, cabendo ao magistrado adotar medidas que promovam a satisfação do crédito, observando o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas sem prejuízo da utilidade e eficiência da execução. Argumenta que a exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial das agravadas para autorizar nova consulta via SISBAJUD contraria o princípio da efetividade, pois o sistema é instrumento destinado justamente à localização de bens, independentemente de prova pré-constituída de mudança na situação financeira. Invoca o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, destacando que a negativa da medida pleiteada representa obstáculo à concretização da execução e à prestação jurisdicional adequada. Cita precedentes deste TJDFT que admitem a reiteração de consultas via SISBAJUD, desde que observados critérios de razoabilidade, como o decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa ou indícios de modificação da situação financeira do devedor, ressaltando que não há vedação legal à realização de novas tentativas de localização de bens. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada nova consulta e indisponibilidade de bens via SISBAJUD em nome das agravadas, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 76954181. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a) e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não constatar a presença de periculum in mora ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pesquisa de bens pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, estando a decisão agravada fundamentada na apreensão de que não restou demonstrado o “exaurimento de outras formas de consulta de bens, como por exemplo SISBAJUD normal, RENAJUD, consulta de imóveis, INFOJUD, penhora de bens em domicílio etc.” Em que pese a fundamentação do Juízo de primeiro grau, de fato, pelo que se verifica nos ID’s 226013725 e 226396522 dos autos de origem, a última tentativa de constrição de valores por meio do SISBAJUD foi realizada há poucos meses, cujo resultado restou negativo. Desde então o agravante vem formulado pedidos considerados inócuos à efetividade da execução. Nesse contexto, é necessário ponderar que, embora não haja óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelem necessárias e pertinentes à efetivação do processo de execução, novas pesquisas patrimoniais somente têm espaço quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores se revelem infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do executado. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: DIREITO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença homologatória de acordo, descumprido, referente a dívida condominial, em que o exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido, fundamentando que as pesquisas usuais de ativos financeiros deveriam ser realizadas antes do uso da funcionalidade Sisbajud “Teimosinha” e que essa modalidade de geraria sobrecarga à Secretaria do Juízo. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da realização da penhora on-line via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. III – Razões de decidir 4. No cumprimento de sentença originário, a pesquisa Sisbajud foi realizada há um mês e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta com reiteração automática das ordens de bloqueio. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913544, 07203575120248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1917062, 07257002820248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 3/9/2024; TJDFT, Acórdão 1652216, 07088315820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 9/12/2022. (Acórdão 1970820, 0742825-09.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAPSO DE TEMPO. DOIS MESES. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração do pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (REsp 1.657.158/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017). 2. Deve-se observar limites, como a razoabilidade e a proporcionalidade, de acordo com os elementos do caso concreto, a exemplo da comprovação de alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados foi realizada pouco tempo antes do pedido de renovação, aproximadamente dois meses, tem-se por desarrazoada a repetição da consulta, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1967462, 0744590-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) Assim, em uma análise prefacial do feito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação. Em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, a reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo pela serventia judiciária, sem a apresentação de qualquer elemento indiciário de abrupta alteração na condição econômica do executado, representa sobrecarga desproporcional sobre o aparato judiciário, que possui recursos finitos. A agravante obteve recentemente a requerida pesquisa, sendo certo que à Vara e origem também cumpre diligenciar em favor e outros credores que igualmente vindicam suas diligências. Também não se verifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, sendo que o recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica a probabilidade do de provimento do recurso ou risco de dano grave de difícil ou impossível reparação para concessão de liminar, devendo o julgamento do recurso aguardar deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator